Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709737-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA RECORRIDAS: ACTION S/A E DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA. - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença definitiva. Cessão de crédito. Sucessão processual do cedente pelo cessionário. Deferimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 109, § 1o, e 778, § 1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e 290 do Código Civil, defendendo que a cessão de direito litigioso e ingresso de cessionário em juízo necessitam da anuência da parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise. Aduz, ainda, que a liquidação de sentença definitiva não se confunde com o processo de execução, pois ainda existe litígio acerca da apuração e extensão do quantum debeatur. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e PATRÍCIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143, bem como em nome da SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049 (ID 61309579). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu de forma clara e fundamentada as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 109, § 1o, e 778, § 1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e 290 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da ciência da cessão de crédito e da quantia devida, o acórdão consignou que: “É incontroverso que o agravado/devedor há muito teve ciência, nos próprios autos, da cessão. Quanto ao consentimento do cedido a respeito da sucessão processual do cedente pelo cessionário, é certo que ainda não teve início a fase executiva propriamente dita. Nem por isso fica excluída a desnecessidade da anuência, conforme CPC 778, § 1o, III, considerando que se trata de liquidação de sentença definitiva, não restando mais dúvidas sobre o na debeatur e o devedor. Seja como for, ainda que se entenda, como o agravado, que na liquidação também se aplica o CPC 109, § 1o, filio-me aos que defendem que a recusa de consentimento à sucessão processual deve ser justificada. (...) A recusa do agravado foi imotivada” (ID 54711917). Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação em nome da SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de registro de pessoa jurídica no sistema de processo judicial eletrônico para tal finalidade. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e PATRÍCIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143 (ID 61309579). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020